Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705684-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O No prazo legal, manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto, Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito